Tribunal: TJDFT
Processo: 0729089-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIDA A GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO AGRAVANTE. MENOR IMPÚBERE PORTADOR DA SÍNDROME DO ESPECTRO AUTISTA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONDIÇÃO FINANCEIRA DO REPRESENTANTE LEGAL A SER DESCONSIDERADA NO CASO CONCRETO. BENEFÍCIO CONCEDIDO. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA EM DESCOMPASSO AO DIREITO MATERIAL VINDICADO. CORRETA DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA.
I. A gratuidade de justiça deve ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.).
II. O agravante é menor impúbere, portador da Síndrome do Espectro Autista, de forma que se presume a sua hipossuficiência em razão da aparente incapacidade laborativa.
III. Irrelevante a eventual condição financeira do representante legal do menor para arcar com os custos processuais, de forma que não pode ser valorada para negar o direito do agravante, o qual postula em direito próprio, sob pena de inviabilizar o direito de ação. Concedida, pois, a benesse pleiteada.
IV. Lado outro, o valor atribuído à causa (por estimativa - R$ 1.100,00) mostra-se desproporcional ao direito material vindicado (alienação judicial de veículo JEEP/RENEGADE), de forma que é necessária a apresentação do valor de mercado do bem para adequação do valor da causa ao conteúdo patrimonial em discussão, ou, ainda, a correção de ofício do valor da causa pelo juiz, por meio de arbitramento (Código de Processo Civil, art. 292, §3o).
V. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.